Tribunal: TJDFT
Processo: 0752742-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752742-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO VICTOR PINHEIRO SAID IMPETRANTE: MONICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Breno Victor Pinheiro Said contra o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a sua prisão preventiva (autos no 0711776-10.2025.8.07.0001, IDs no 250990354 e no 252555674). 2. Narra, em suma, que a prisão do paciente decorre das investigações realizadas no âmbito da “Operação Psicose”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal - Coordenação de Repressão às Drogas (CORD). 3. O paciente é acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 2o, §3o da Lei 12.850/13 (organização criminosa), em razão da comercialização de cogumelos do gênero Psilocybe Cubensis, in natura ou desidratados. 4. Destaca que a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade abstrata dos crimes e na alegação genérica de participação em organização criminosa, contudo, não teria apresentado elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Sustenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois a decisão carece de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir fórmulas genéricas, o que não pode ser admitido, diante da necessidade de preservar a presunção de inocência. 6. Defende que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares que afastam qualquer risco à ordem pública ou à instrução processual, considerando que todas as provas relevantes já foram produzidas. 7. Argumenta que a imputação de organização criminosa é inadequada, pois não há prova de estrutura ordenada, divisão de tarefas ou estabilidade do vínculo entre os investigados, sendo a acusação baseada apenas em presunções. 8. Ressalta que o STJ reconheceu a atipicidade da comercialização de cogumelos psilocíbicos in natura, o que reforça a desproporcionalidade da prisão preventiva. Reitera a necessidade de observância dos princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e da legalidade estrita (art. 5o, XXXIX, CF), além da excepcionalidade da prisão cautelar. 9. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 78934726, págs. 1-5. 10. Foi apresentado pedido de reconsideração, destacando que a quantidade de cogumelos mencionada no item 16 da decisão que indeferiu a liminar foi periciada e o laudo anexado ao ID no 78987109 não identificou a presença de substâncias constantes das listas A, B ou F da Portaria SVS/MS no 344/1998. 11. Afirma que no material apreendido com o paciente não foi identificada qualquer substância proscrita pela Anvisa. Esclarece que o material líquido mencionado no item 19 da decisão se refere ao cogumelo Juba de Leão (Hericium erinaceus), espécie que não contém substâncias incluídas nas listas da Portaria no 344/98 - ANVISA. 12. Ressalta que a única razão apresentada nas decisões para justificar a manutenção da prisão do paciente são as postagens mencionadas na investigação. Contudo, os produtos não foram apreendidos, inviabilizando a conclusão de que se trataria de substâncias ilícitas ou mesmo dos cogumelos Psilocybe cubensis “in natura”. 13. Pede a reconsideração da decisão, destacando que o cenário de probabilidade abstrata, sem confirmação pericial, não pode justificar a manutenção da prisão cautelar. 14. Informações prestadas (ID no 78997032). 15. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em parecer elaborado pela Dra. Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela denegação da ordem (ID no 79451352, págs. 1-16). 16. Cumpre decidir. 17. Conheço o habeas corpus e passo ao reexame da liminar. 18. À época da análise do pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID no 79054097): [...] 11. O paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006), organização criminosa (art. 2o, §3o da Lei no 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98), nos processos no 0711776-10.2025.8.07.0001 e no 0747666-10.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Entorpecentes do DF. 12. A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou diligências para apurar a comercialização ilícita de cogumelos contendo psilocibina, substância psicotrópica constante na Portaria SVS/MS no 344/1998, que trata do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 13. O paciente foi identificado como atuante no setor de vendas e responsável pela logística de distribuição dos cogumelos no núcleo de Santa Catarina. Consta como responsável pela empresa COGUVILLE, apontada nas investigações como a principal produtora e fornecedora de psilocibina à MAGIA CUBENSIS, pessoa jurídica estabelecida no Distrito Federal. 14. Há indícios de que os cogumelos produzidos pela COGUVILLE, na cidade de Joinville/SC, eram vendidos e anunciados em websites e nas redes sociais da MAGIA CUBENSIS, demonstrando que faziam parte da cadeia de produtores e revendedores responsáveis pelo comércio virtual. 15. A investigação destacou que eram utilizados contratos com os Correios e a empresa de logística “Melhor Envio” para os três grupos componentes da organização criminosa, cujas remessas de substâncias entorpecentes ilícitas ocorriam para todo o país, dificultando a fiscalização e a atuação dos órgãos de controle (ID no 248990512, pág. 3). 16. Na ocasião em que o mandado de prisão, busca e apreensão foi cumprido, o paciente tinha em sua posse 12.200 gramas de cogumelos alucinógenos, grande parte embalada e pronta para ser distribuída (ID no 249674000, págs. 1-2). 17. Sobre os envios efetuados com etiquetamento em nome do paciente e da empresa COGUVILLE, foram identificadas 145 postagens, totalizando 14.830 gramas, segundo dados fornecidos pelos Correios (ID 234237858, pág. 42, ID no 249867558, pág. 18). 18. Depreende-se do contexto das conversas e das postagens realizadas pela empresa do paciente que ele tinha plena consciência da ilicitude da prática desenvolvida (ID no 248990514, págs. 30-38; ID no 248990519, págs. 88-90 e ID no 248990773, págs. 8-10). 19. Apesar de sustentar a atipicidade da sua conduta, consta nas investigações que a venda dos cogumelos não ocorria apenas na modalidade “in natura”, pois havia processo de desidratação e extração de óleos essenciais com o intuito de potencializar os efeitos alucinógenos, conforme se observa nos IDs no 248990773, págs. 7-10. 20. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva destacou que há precedente recente do STJ no sentido de que “a comercialização de cogumelos contendo substâncias psicotrópicas proibidas, como psilocina e psilocibina, configura tráfico de drogas, ainda que o fungo não esteja expressamente listado em norma reguladora” (AgRg no AREsp 2.933.426, julgado em 20/08/2025). [grifado na transcrição] 21. A periculosidade não decorre apenas da natureza do entorpecente, mas da capacidade de articulação do grupo, que utilizou meios tecnológicos para ampliar a distribuição e ocultar fluxos financeiros. A liberdade do paciente, nesse contexto, representa risco real de reiteração criminal e de obstrução da instrução probatória. 22. O STJ entende que nos casos envolvendo a criminalidade organizada, a prisão preventiva é instrumento legítimo para assegurar a eficácia da persecução penal, diante da dificuldade de desarticulação do grupo por meios menos gravosos (AgRg no HC no 577.598/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020). 23. A prisão preventiva se justificou diante da necessidade de interrupção da cadeia de distribuição das substâncias entorpecentes ilícitas que era realizada a nível nacional: garantia da ordem pública e preservação da aplicação da Lei Penal. 24. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis nesse momento, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, considerando que o paciente poderia reiterar na conduta, já que os Correios e as transportadoras, em regra, não têm condições de fazer o controle das mercadorias enviadas, além de representar risco concreto às investigações. 25. A liberdade provisória do paciente poderia interferir nas investigações e comprometer a persecução penal, pois tem conhecimento do modus operandi da organização criminosa, o que representa risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal. 26. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 27. Há elementos indicando que os supostos integrantes da organização criminosa tinham interesse em ampliar a gama de produtos fabricados a base do cogumelo alucinógeno, a exemplo de sprays orais, gomas e chocolates, reforçando a gravidade concreta das condutas que lhes são atribuídas (ID no 248990517, págs. 70-75). 28. Sob a minha Relatoria foram julgados os habeas corpus no 0739762- 39.2025.8.07.0000 (pacientes Samir Lima Jorge e Douglas Jesse Ribeiro, acórdão no 2057905); no 0743104-58.2025.8.07.0000 (paciente Victor Hugo Guimarães Batista, acórdão no 2060483) que, por unanimidade, denegaram a ordem. 29. Nesta 2a Turma Criminal, constam os habeas corpus no 0745658- 63.2025.8.07.0000 (paciente Rafael Henrique Machado, acórdão no 2061917); no 0745679- 39.2025.8.07.0000 (paciente Kauan Pinheiro da Silva, acórdão no 2062120), ambos de Relatoria do eminente Des. Arnaldo Correa Silva, que, também por unanimidade, denegaram as ordens. 30. As condutas imputadas a cada um dos pacientes estão sendo individualizadas e consideradas no contexto da organização criminosa, confrontando com os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal. 31. No caso do paciente, no momento, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liberdade provisória, diante da sua atuação efetiva na produção e na distribuição de grande quantidade de substância entorpecente ilícita, valendo-se não apenas da matéria “in natura”, conforme apontado nas investigações. 32. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários à concessão da liminar. 33. Por fim, a Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, publicada hoje, 27/11/2025, estando, portanto, em vigor (Tempus regit actum), acrescentou o § 3o ao art. 312 do Código de Processo Penal, considerando, na aferição da periculosidade do agente, a participação em organização criminosa e a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. Essa disposição legal reforça a manutenção da prisão preventiva e não está sujeita ao princípio da anterioridade da lei penal por se tratar de matéria processual. DISPOSITIVO 34. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Breno Victor Pinheiro Said. 35. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações de praxe. 36. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO 19. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mediante a identificação de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses previstas no CPP, art. 313. 20. No caso, embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha mencionado a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública, não indicou elementos concretos que demonstrem risco atual à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 21. A Operação Psicose, deflagrada pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), teve início após o monitoramento de atividades suspeitas na internet, que indicavam a comercialização ilícita de substâncias psicotrópicas. 22. Os documentos e as provas produzidas indicam que os cogumelos eram comercializados na modalidade in natura (ID no 249672831, págs. 10-11; ID no 249673761, págs. 26-29; ID no 249673762, págs. 13-35/47-50/57-60/65-66/106-107, dos autos principais). 23. Eventuais provas relativas à extração ou à manipulação das substâncias psicoativas (psilocina/psilocibina) no material apreendido durante a investigação policial exigem análise aprofundada, própria do mérito da ação penal, sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 24. Nessas circunstâncias, o pedido de liminar deve ser apreciado com os elementos constantes nos autos, em juízo de cognição sumária e de estrita delibação. 25. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2.236.498/MG (26/11/2025), destacou que a comercialização de cogumelos in natura não configura o crime de tráfico de drogas, pois o fungo psilocybe cubensis não está incluído na lista de plantas proscritas da Portaria no 344/98 da Anvisa, sendo vedada a interpretação extensiva em matéria penal: “[...] Todavia, após analisar atentamente os autos, observo que, de fato, a conduta praticada pelos apelados não se amolda ao tipo descrito no art. 33, §1o, da Lei 11.343/06. É que, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 83/108 (doc. único), os microrganismos comercializados pelos réus, não estão previstos na lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas dispostas na lista E, do Anexo I, da Portaria 344/98. In casu, embora possam ser extraídas as substâncias "psilocina" e "DMT", as quais estão previstas na lista F2, da supracitada norma administrativa, certo é que não há quaisquer indícios nos autos que os acusados tenham realizado o processo de extração, síntese ou manipulação das substâncias proscritas. [...] os cogumelos eram vendidos in natura, sem qualquer processamento ou extração de substâncias psicoativas. [...] Assim, diferentemente dos precedentes já analisados pelo STJ, em que se discute a concessão de salvo-conduto para cultivo destinado ao uso terapêutico, ou em casos em que o acusado comercializava cogumelos com ênfase nos efeitos alucinógenos da substância psicoativa neles contida, o presente caso não revela qualquer conduta de manipulação, extração ou intenção de explorar efeitos psicotrópicos, inexistindo, portanto, adequação típica à figura penal do art. 33 da Lei de Drogas. Dessa forma, tratando-se de fato atípico, diante das circunstâncias delineadas na origem, mostra-se correta a absolvição. A revisão desse entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Ante o exposto, não conheço do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ.” [grifado na transcrição] 26. Deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, pois a ausência de prova segura da prática dos crimes imputados aos denunciados no atual estágio em que o processo principal se encontra, inviabiliza a manutenção da prisão preventiva. 27. Soma-se a isso o fato de que os pacientes demonstraram que têm residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares. A manutenção das prisões preventivas, diante desse quadro, poderia configurar indevida antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. 28. A operação policial já foi concluída. Foram apreendidos bens, instrumentos utilizados na comercialização dos cogumelos, insumos, documentos, celulares e computadores. Não há notícia de fatos novos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. A denúncia foi recebida em 25/11/2025 (ID no 257267185, autos no 0747666-10.2025.8.07.0001). 29. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do crime não autoriza a manutenção da custódia cautelar, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto e atual, o que não se verifica no caso. 30. Como consequência, não subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de fiança e de medidas cautelares diversas para resguardar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública, nos termos do art. 319 do CPP. 31. Se há dúvidas quanto à tipicidade da conduta principal atribuída ao paciente, todas as outras atividades relacionadas à prática apurada na persecução penal também são atingidas, o que justifica a extensão dos efeitos da revogação da prisão preventiva a todos os envolvidos. 32. Com base no art. 580 do CPP, os efeitos desta decisão devem ser estendidos aos corréus na mesma situação fático-jurídica e que também impetraram outros habeas corpus, garantindo isonomia e evitando decisões contraditórias. 33. Sob a minha Relatoria foram julgados os habeas corpus no 0739762-39.2025.8.07.0000 (pacientes Samir Lima Jorge e Douglas Jesse Ribeiro, acórdão no 2057905); no 0743104-58.2025.8.07.0000 (paciente Victor Hugo Guimarães Batista, acórdão no 2060483). 34. Está pendente de julgamento o habeas corpus no 0753260-08.2025.8.07.0000, cujo paciente é Rafael Henrique Machado, que retornou concluso hoje, 12/12/2025 (sexta-feira), mas há decisão concedendo, em parte, a liminar e autorizando que todos os denunciados nos autos de origem respondam ao processo em liberdade, mediante o pagamento de fiança e o cumprimento das medidas cautelares impostas. 35. Nesta 2a Turma Criminal constam os habeas corpus no 0745687-16.2025.8.07.0000 (paciente Maykol Henrique Yurk, acórdão no 2069338); 0745658-63.2025.8.07.0000 (paciente Rafael Henrique Machado, acórdão no 2061917); no 0745679-39.2025.8.07.0000 (paciente Kauan Pinheiro da Silva, acórdão no 2062120), de Relatoria do eminente Des. Arnaldo Correa Silva. 36. Diante das particularidades do caso concreto e das dúvidas relevantes quanto à eventual atipicidade das condutas imputadas aos denunciados, estes devem responder ao processo em liberdade, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 37. Sem prejuízo do tópico anterior, a imputação de organização criminosa demanda indícios da estruturação estável voltada à prática de crimes e do papel de cada paciente na engenharia criminosa. 38. Embora haja elementos iniciais colhidos na investigação, não se evidencia, de forma individualizada e atual, que a liberdade dos pacientes comprometerá a instrução processual ou possa frustrar a aplicação da lei penal. Com as provas já acauteladas, é possível mitigar riscos com medidas menos gravosas. 39. Do mesmo modo, as dúvidas inerentes à (a)tipicidade da comercialização dos cogumelos in natura, tem reflexo direto na sequência punitiva dos outros crimes imputados aos denunciados (organização criminosa e lavagem de dinheiro), inviabilizando a manutenção da prisão cautelar. 40. Por outro lado, em casos como o analisado, em que há indícios de intensa movimentação financeira, não se pode afastar o instituto da fiança, pois reforça a necessidade de comparecimento dos pacientes aos atos processuais, bem como permite que os valores sejam destinados à reparação de danos e ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 336). 41. Não desconheço que a Constituição Federal (Art. 5o, XLIII) e o Código de Processo Penal (Art. 323, II) excluem o tráfico de drogas dos crimes afiançáveis. Mas essa proibição se justifica para não beneficiar o réu, sendo preciso interpretar a lei de forma contextual e razoável. Não cabe fiança como direito líquido e certo do preso e como única medida para afastar a prisão preventiva. Mas cabe como uma garantia complementar ao Ministério Público, diante de uma soltura que será autorizada pelo Poder Judiciário sem tornozeleira eletrônica e sem prisão domiciliar, desnecessárias neste momento, sendo injustificada a manutenção da prisão preventiva. 42. Sobre essa excepcionalidade, aplicável conforme as especificidades do caso concreto, há precedente do STJ: “Interpretando-se as disposições contidas no § 4o do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento do traficante eventual, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto permitindo-lhe a concessão da fiança, do sursis, da graça, do indulto, da anistia e da liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no § 1o do art. 33 do mencionado diploma. 4. Imperioso afastar a natureza hedionda da Lei 8.072/90 ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando reconhecida a sua forma privilegiada, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.”(STJ. HC 372.492/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016). [grifado na transcrição] 43. Além disso, há dúvida ainda insuperada sobre a tipificação do crime como tráfico de drogas. A tese dos pacientes é exatamente essa: não há tráfico de drogas, não podendo alegar a vedação legal como um benefício assegurado a eles, em manifesta venire contra factum proprio. Não há direito dos réus de se livrarem com fiança. Mas têm direito à liberdade com outras medidas cautelas, às quais acresço a fiança. A fiança é um gravame e não uma benesse. 44. Assim, para a Sociedade, leia-se: para o Ministério Público, é melhor que sejam postos em liberdade afiançados do que com ônus desnecessário para o Estado e para os próprios pacientes. Afastar a fiança e conceder liberdade apenas com as medidas cautelares cabíveis é fragilizar as garantias de aplicação da lei penal. Além disso, estou concedendo fiança cumulada com outras medidas cautelares, exatamente as que são necessárias no atual estágio do processo. 45. Para o valor fixado, considero a natureza da infração e as dúvidas sobre ela, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa dos acusados e a ausência de circunstâncias indicativas de periculosidade. Considero, ainda, que quase todos moram fora do Distrito Federal. 46. Nos termos do art. 325, II do Código de Processo Penal, fixo a fiança em 15 (quinze) salários mínimos para cada um dos pacientes (R$ 22.770,00), cumulada com as medidas cautelares especificadas. 47. Considerando a capacidade econômica dos pacientes, dentre eles, Breno Victor Pinheiro Said, e a movimentação financeira apurada durante a investigação policial, o depósito no valor de R$ 22.770,00 por paciente assegura que, em caso de condenação, haja recursos para reparar eventuais prejuízos causados, além de vincular os pacientes, ainda mais, ao processo. 48. A fiança, aliada às medidas cautelares, preservará a tutela da ordem pública e viabilizará a aplicação adequada da lei penal, permitindo que os pacientes respondam ao processo em liberdade. Considero, ainda, que alguns pacientes não residem no Distrito Federal. 49. O pagamento de fiança e o cumprimento complementar das medidas cautelares são suficientes para afastar eventuais riscos à persecução penal, à ordem pública e à aplicação da lei penal (CPP, art. 319). DISPOSITIVO 50. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Breno Victor Pinheiro Said para revogar a sua prisão preventiva, determinando a sua soltura, salvo se estiver preso por outro crime dissociado daqueles apurados no processo de origem (autos no 0747666-10.2025.8.07.0001), condicionada a sua liberação ao depósito prévio de fiança, que arbitro em R$ 22.770,00 além das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou similar), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva. II – proibição de se ausentar do estado em que reside por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser mantido atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo. IV – cessar, imediatamente, quais atividades de divulgação, venda, distribuição, ainda que sem fins lucrativos, de cogumelos contendo a substância psilocybe cubensis (psilocina/psilocibina), seja “in natura”, desidratado ou em qualquer tipo de conserva (vinagre, óleo, salmoura etc.). 51. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 53. Comprovado o recolhimento da fiança, voltem-me os autos para a expedição, com urgência, do alvará de soltura. Neste caso, cadastre-se no BNMP 3.0. 52. Caso o recolhimento ocorra fora do expediente forense, autorizo a expedição do correspondente Alvará de Soltura, caso o pedido seja feito diretamente ao Desembargador de Plantão. 53. O paciente preso em outra unidade da federação deverá comparecer ao Juiz da Audiência de Custódia local às 14h do primeiro dia útil após a soltura, para firmar termo de compromisso e prestar as informações indispensáveis ao cumprimento das medidas cautelares. 54. O paciente preso no Distrito Federal deverá comparecer ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para assinar o Termo de Compromisso e prestar as demais informações no prazo assinalado no item anterior (às 14h do primeiro dia útil após a soltura); após essa última formalidade estará autorizado a retornar à Comarca em que comprovou ter domicílio. 55. Comunique-se à 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e ao Juízo da Audiência de Custódia da cidade em que o paciente estiver preso, se for o caso. 56. Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 57. No HC 0753260-08.2025.8.07.0000 concedi, nas mesmas condições e, também, por extensão, liberdade provisória a: a) DOUGLAS JESSE RIBEIRO; b) IGOR TAVARES MIRAILH; c) KAUAN PINHEIRO DA SILVA; d) LUCAS TAUAN FERNANDES MIGUINS; e) MAYKOL HENRIQUE YURK; f) RAFAEL HENRIQUE MACHADO; g) SAMIR LIMA JORGE; e h) VICTOR HUGO GUIMARAES BATISTA. 58. Oportunamente, retornem-me os autos. 59. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO